Tribunal: TJMT
Processo: 1022371-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022371-26.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): DR. ALANDERSON FERREIRA DA SILVA
PACIENTE(S): WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (NU 1003990-37.2021.8.11.0010), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo - art. 157 do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui endereço certo, exerce ocupação lícita e tem família constituída.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 112709476), com documentos (ID 112709484/ID 112709480).
Relatos.
O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 17.11.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Verifica-se dos autos, que a vítima informou que ao tentar fechar a porta de seu comércio o autuado a abordou, utilizando um pedaço de telha, para simular estar armado e utilizando-se de força física, impediu que a vítima fechasse a porta e adentrou no local, subtraindo R$ 15,00 (quinze reais) do caixa, tomando rumo ignorado logo em seguida.
É ainda dos autos, que a Guarnição da Polícia Militar realizou diligências, sendo possível localizar o autuado WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA em posse dos valores subtraídos da vítima.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o autuado WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA confessou a prática delitiva, dizendo ‘(...) Que o interrogado confirma que efetuou um assalto em um comercio na cidade e São Pedro da Cipa, Que afirma que colocou um caco de telha para simular uma arma a telha era só para pensarem que eu tinha alguma coisa só[sic]; QUE subtraiu a quantia de R$15,00 quinze reais do caixa da vítima; QUE não agrediu ninguém no local; QUE após, efetuou fuga com a bicicleta de seu filho enteado; (...)’.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. [...]
Nota-se, ainda, que o autuado WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA possui registro criminal na prática de crime patrimonial (furto), inclusive, com Guia de Execução Penal em tramite, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WELINGTON SANTOS DE OLIVEIRA EM PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 112709480)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual “possui registro criminal na prática de crime patrimonial (furto), inclusive, com Guia de Execução Penal”.
Todavia, a anotação criminal indicada na decisão constritiva refere-se a furto ocorrido em 27.2.2014, sendo que o paciente foi beneficiado com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, na sentença condenatória proferida em 24.2.2016 (SEEU 0003994-67.2016.8.11.0010), e não possui outros registros criminais, ou seja, o fato ensejador da segregação ocorreu há, aproximadamente, 7 (sete) anos, a demonstrar a ausência de contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva.
A decretação da prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).
Isso porque “quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado” (NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).
Ademais, o paciente exerce ocupação lícita como operador de máquinas na empresa Porto Seguros Negócios e Empreendimentos, conforme anotação na Carteira de Trabalho e Assistência Social-CTPS (ID 112709483), e possui endereço certo no distrito da culpa, qual seja rua Castorino Franco, s/n, bairro Centro, São Pedro da Cipa/MT (ID 112709481).
As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC 580.715/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020), sobretudo porque o roubo de não foi cometido com emprego de arma, o valor subtraído – R$15,00 (quinze) reais – foi restituído à vítima e o paciente confessou a autoria na fase policial (https://pje.tjmt.jus.br/- NU 1003990-37.2021.8.11.0010)).
Nesse quadro, os fundamentos da segregação cautelar, as condições pessoais do paciente [endereço certo e exercício de ocupação lícita] e as circunstâncias fático jurídicas do delito [roubo sem emprego de arma; baixo valor subtraído; restituição do bem; confissão extrajudicial] mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC 597.123/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.3.2021).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) não manter contato com a vítima [Sônia de Souza Massa da Silva] ou testemunhas; 4) comunicar eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO